Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003418-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 393.840.551-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – EXECUÇÃO DE PRADA –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
a execução do PRADA proposto pelo Agravado, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004157-09.2021.8.11.0025, concedeu, em parte, a medida liminar requerida nos autos da ação de base.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que não concedeu a liminar de execução do PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas), está equivocada, porquanto as provas dos autos evidenciam a degradação ao meio ambiente e trouxe prejuízo a toda a coletividade, impondo, dessarte, a obrigação imediata de executar o projeto de recuperação.

Aduz que a existência de desmatamento foi devidamente demonstrada pelas imagens obtidas via satélite, de modo que a adoção de providências emergenciais, a fim de impedir a continuidade, ou repetição, da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, é medida impositiva.

Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2º e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que se defira a liminar pleiteada nos autos e origem,
in totum
.

No id. 121188966, consta decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Devidamente intimado via edital, o prazo transcorreu
in albis
sem que o Agravado apresentasse contrarrazões, conforme atesta certidão de id. 171690196.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 172854676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão proferida pelo juízo primevo que deferiu parcialmente o pedido de tutela liminar formulada na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de Nilson Fernandes da Silva, objetivando cessar atos lesivos ao meio ambiente, bem como a reparação dos danos já efetivados no imóvel rural denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, coordenadas geográficas LAT (S) 11º04,40,512”S e LONG (W) 59’04’52,427”W.

Sustenta o
Parquet
que, em monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens e satélites Planet e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, constatou-se o desmatamento ilegal, a corte raso, de 73,34 hectares, no ano de 2021, em área de vegetação nativa objeto de especial de preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA n. 091/DUDJUINA/SEMA/2021 e Termo de Embargo n. 21124941, de 28/05/2021.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a deferiu-o parcialmente.

Contra essa decisão, o
Parquet
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do entendimento do juízo primevo, para que a tutela requerida seja deferida
in totum
.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado a Nilson Fernandes da Silva, ora Agravado, que execute o PRADA – Plano de Recuperação de Área Degradada liminarmente.

Pois bem. A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º.

Preambularmente, a Ação Civil Pública em comento visa à reparação de danos causados ao meio ambiente, cujo pedido liminar fora efetuado nos seguintes termos:

[...] 3) Seja concedida antecipação de tutella, initio litis e inaudita altera pars, compreendendo a área do imóvel Sitio Nossa Senhora Aparecida sediado na zona rural do Município de Juína/MT, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:

3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

4.0) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

4.1) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

4.2) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

4.3) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

[...]

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração n. 211231121, Inquérito Civil de Portaria n. 138/2021, Relatório Técnico n. 091/DUDJUINA/SEMA/2021e Termo de Embargo/Interdição n. 21124941, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo deferimento, em parte, da liminar, apenas para que o Agravado se abstenha de praticar novas atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, isole as frações degradadas, providencie a regularização do SIMCAR e apresente/protocole o PRAD da área atingida perante o órgão ambiental, no prazo de 180 dias.

No caso, neste momento processual, as medidas requeridas e necessárias, aparentemente, foram deferidas.

O entendimento que prevalece, não obstante o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, é o da obrigação de sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1022202-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

Aliás, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido suspensivo do Recurso interposto, a reparação do dano ambiental, se não for possível sua restauração, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ecológica, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA –, bem como o uso sustentável da área, se acaso possível, ou, até mesmo, a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago, a título de indenização, pela desapropriação da área do Agravado.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser ratificada pelos fatos e fundamentos jurídicos retromencionados.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.

2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual.

(N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023